Tribunal: TJDFT
Processo: 0721045-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL PARTICULAR. DEMORA EXCESSIVA DA REDE PÚBLICA DEMONSTRADA. DEVER RESSARCITÓRIO. DIMINUIÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS PAGAMENTOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A lide se refere ao pleito do autor de ser ressarcido pelo Distrito Federal quanto aos gastos que despendeu, em hospital da rede privada, para remoção de tumor maligno em sua garganta.

2. O autor alega que optou por realizar o procedimento cirúrgico na iniciativa privada em razão de, ao ter buscado o atendimento da rede pública, ser informado que estaria ocupando a posição no 761. De fato, tal fato provocaria demora excessiva no seu tratamento, atraso inadmissível em razão da gravidade da doença apresentada (carcinoma de garganta).

3. O próprio réu, na tentativa de demonstrar a regularidade na prestação do serviço público de saúde, aduziu que se o autor optasse por aguardar o atendimento na rede pública a cirurgia teria acontecido em até 75 dias, o que corrobora que foi justificável a escolha do autor de realizar a operação em clínica privada, pois a espera de mais de 02 meses para a retirada de um tumor com alta probabilidade de metástase poderia acarretar no seu óbito.

4. Tal dinâmica dos fatos revela falha na prestação do serviço pela Administração Pública (culpa do serviço), o que autoriza a sua responsabilização civil por ato omissivo, com consequente dever de indenizar o autor, economicamente hipossuficiente, quanto aos valores despendidos na rede privada.

5. Por fim, quanto ao montante da indenização, descabe discutir se ele deve ser fixado com base na tabela do SUS, uma vez que o réu em momento algum indicou quais seriam tais valores. Entretanto, verifica-se que as notas fiscais juntadas pelo autor (ID 11858916) perfazem o total de R$ 5.560,00, de modo que o quantum ressarcitório deve se limitar a tal soma.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para diminuir o valor da condenação para R$ 5.560,00, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).